Tribunal: STF
Processo: ARE 1532900
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “Pagamento de precatório complementar - O artigo 100 § 3° da Constituição Federal obsta o recebimento simultâneo do crédito por RPV e por Precatório, para que não se fracione o débito. Acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exarou entendimento no sentido de que é desnecessária nova emissão de requisitório nas hipóteses de erro material ou aritmético ou de inexatidão dos cálculos dos precatórios - A mesma solução deve ser dada em caso onde não se está diante de requisição de pequeno valor, mas de requisição de complementação que deveria ter integrado o precatório - Recurso improvido” (eDOC 3 – ID: c4b690d7, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100 do texto constitucional; e ao art. 97 do ADCT. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que o débito fazendário deve ser pago mediante a expedição de precatório.



     Argumenta-se que, com a edição da Emenda Constitucional nº 62/2009, o pagamento dos precatórios passa a ser ato de competência exclusiva do Poder Judiciário, cabendo à Fazenda Pública realizar o depósito mensal da quantia necessária em conta especial, administrada pelo Tribunal de Justiça (eDOC 5 – ID: aa075bfa, p. 7).



    Argumenta-se que o pagamento de precatórios, e sua eventual complementação, só pode ser promovida através do Tribunal de Justiça local, não se podendo compelir a executada a fazer o depósito diretamente nos autos, tampouco ser realizado o bloqueio de valores por intermédio do SISBAJUD (eDOC 5 – ID: aa075bfa, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar em parte. 



    Inicialmente, vale registrar que o presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão do juízo de primeira instância que, no bojo de cumprimento de sentença movido em processo de desapropriação indireta, deferiu o pagamento direto da parcela remanescente de indenização devida pelo Estado em razão da ocupação do imóvel pertencente à recorrida.



    O processo já se encontra sentenciado e com o devido trânsito em julgado certificado, tendo sido reconhecida a desapropriação indireta e fixado o valor indenizatório devido pelo ente público, com o respectivo depósito do valor do principal devido pelo Estado.



    Ocorre que, realizado o depósito do valor principal, fora dada continuidade à discussão quanto aos critérios para correção monetária e incidência de juros compensatórios. É com relação a esta última parcela (débito referente unicamente à correção monetária e aos juros) que se volta a controvérsia dos autos.



    Pois bem.



    Como já salientado, o órgão julgador de primeira instância deferiu o pagamento direto, ou seja, sem a necessidade de expedição de nova ordem de pagamento, do valor remanescente devido.



    Interposto agravo de instrumento contra esta decisão, o Tribunal de origem partiu da premissa de que a situação narrada se trataria da hipótese de expedição de precatório complementar e que, para tanto, não haveria a necessidade da expedição de nova ordem de pagamento. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls. 180 e 187-1g) que determinou o pagamento de precatório complementar, sem a necessidade de expedição de novo requisitório, mas por via do pagamento direto:



    A desnecessidade de expedição de precatório, para pagamento da diferença de valor depositado na desapropriação em que a imissão de posse ocorreu, já transitou em julgado. Assim, intime-se a requerida para que no prazo de 30 dias providencie o pagamento do valor de R$ 239.421,15, consignado na decisão de fls. 93. 



    O agravante interpõe o presente recurso, reconhecendo o direito de que seja pago o crédito complementar. Entretanto, alega que por se tratar de complementação de Precatório, não pode, diretamente, realizar esse depósito, pois após o advento da EC n. 62/2009, que passou a vigorar posteriormente ao pagamento do precatório, houve substancial modificação do regime constitucional para processamento dos requisitórios judiciais.



    A decisão de primeiro grau não comporta reparos.



    O artigo 100 § 3° da Constituição Federal obsta o recebimento simultâneo do crédito por RPV e por Precatório, para que não se fracione o débito. Acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exarou entendimento no sentido de que é desnecessária nova emissão de requisitório nas hipóteses de erro material ou aritmético ou de inexatidão dos cálculos dos precatórios.



    (...)



    A mesma solução deve ser dada em caso onde não se está diante de requisição de pequeno valor, mas de requisição de complementação que deveria ter integrado o precatório” (eDOC 3 – ID: c4b690d7)



    No ponto, registro que, com relação à possibilidade de expedição de precatório complementar, o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:



     



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)



    Por sua vez, com relação à possibilidade de pagamento direto, ou seja, sem a necessidade da expedição de precatório, de valor indenizatório decorrente de processo expropriatório, anoto que esta Corte, no julgamento do RE 922.144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, paradigma do tema 865 da repercussão geral, assentou que, no caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios. Confira-se a ementa deste precedente:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Compatibilidade do regime de precatórios com a garantia de justa e prévia indenização em dinheiro na desapropriação. 1. Recurso extraordinário em que se discute se a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga mediante depósito judicial ou pela via do precatório, nos termos do art. 100 da Constituição. 2. A jurisprudência tradicional desta Corte firmou-se no sentido de que a indenização na desapropriação deve ser prévia à transmissão formal da propriedade ao Poder Público, que somente ocorre após o término do processo e a quitação do precatório. Em abstrato, esse entendimento não parece violar o comando constitucional de indenização prévia e justa do art. 5º, XXIV. 3. Entretanto, se o ente expropriante não estiver em dia com o pagamento dos precatórios, esse entendimento não deve prevalecer. O Estado tem o dever de ser correto com seus cidadãos. A indenização da desapropriação não pode ser transformada em um calote disfarçado ou no reconhecimento vazio de uma dívida, sob pena de se frustrar o comando constitucional do art. 5º, XXIV. O atraso indefinido no pagamento dos precatórios desnatura a natureza prévia da indenização e esvazia o conteúdo do direito de propriedade. Portanto, se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios, deverá pagar a indenização mediante depósito judicial direto. 4. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, com modulação temporal dos efeitos e a fixação da seguinte tese: “No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios” (RE 922144, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 07.02.2024)



    Há dois pontos que merecem ser analisado, portanto. O primeiro consiste em se é necessária a formalização do pagamento mediante a expedição de precatório no caso de indenização decorrente de processo expropriatório; e o segundo, caso concluído que é necessária a expedição da ordem de pagamento, se esta pode ser realizada por meio de precatório complementar ou se há necessidade de expedição de novo precatório principal.



    Quanto ao primeiro ponto, nos termos da tese fixada no julgamento do tema 865 da repercussão geral, o pagamento superveniente de qualquer valor devido em razão de desapropriação, ou seja, que não decorra diretamente da imissão provisória na posse, a qual é condicionada, diga-se de passagem, ao depósito prévio do valor que o ente expropriatório entende devido (raciocínio que deve se estender para o caso dos autos, consistente em desapropriação indireta com o depósito judicial do valor que o ente público entende devido), deve ser realizado mediante a expedição de precatório, ou seja, afastada a possibilidade de depósito judicial direto. 



    Portanto, no caso dos autos, não há possibilidade de determinação de que o Estado de São Paulo deposite diretamente o valor remanescente indenizatório, sob pena de ofensa à ordem cronológica dos precatórios.



    Passado este ponto, e nos termos da tese fixada no julgamento do tema 1.360 da repercussão geral, a expedição de precatório complementar visa à corrigir erro material, inexatidão aritmética ou substituir índices aplicáveis por força de alteração normativa. 



    Assim, no caso em análise, verifica-se a contrariedade do acórdão do Tribunal de origem à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao menos no que se refere à determinação de pagamento via depósito direto pelo ente público. Ademais, ao analisar o caso, o Tribunal deverá se atentar para a natureza da controvérsia quanto aos critérios de correção monetária e juros, ou seja, se ela reside em algumas das exceções estabelecidas no julgamento do tema 1.360 da repercussão geral, a fim de fundamentar a expedição de precatório complementar.



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a seguir as diretrizes fixadas no julgamento dos temas 865 e 1.360 da repercussão geral, bem como nesta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente